Tribunal: CARF
Processo: 10830.010343/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SUMULAS CARF N 33 e 86.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento e A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
O percentual da multa de ofício, nos casos de declaração inexata, é de 75%, conforme o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Como a Lei no 8.981/1995, c/c o artigo 13 da Lei no 9.065/1995, dispôs de forma diversa dos termos do artigo 161 do CTN, a taxa de juros a ser cobrada no lançamento de ofício é a Taxa SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PAF. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010343/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.364 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA APARECIDA DA SILVA COVOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO. SUMULAS CARF N 33 e 86.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento e A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO E
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
O percentual da multa de ofício, nos casos de declaração inexata, é de 75%,
conforme o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Como a Lei no
8.981/1995, c/c o artigo 13 da Lei no 9.065/1995, dispôs de forma diversa dos
termos do artigo 161 do CTN, a taxa de juros a ser cobrada no lançamento de
ofício é a Taxa SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PAF. SOLICITAÇÃO DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010343/2010-43
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010343/2010-43

Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 141 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 130 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 74 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada por intermédio de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrada em
28/06/2010 (fls. 74/77), resultante de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual - DAA do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio do qual se exige o
crédito tributário de R$ 8.254,58, tendo o imposto suplementar sujeito a multa de ofício
o valor originário de R$ 4.456,88.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 75), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.060,71, por falta de
comprovação ou de previsão legal para sua dedução, pois o contribuinte, regularmente
intimado, não atendeu a intimação.
A contribuinte foi cientificada desse lançamento por aviso de recebimento postal, em
05/07/2010 (fl. 97).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 02/08/2010 (fls. 66/73), por meio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de
documentos (fls. 78/79), cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010343/2010-43

- labora em equívoco a autoridade fiscal, uma vez que respondeu tempestivamente à
intimação fiscal no 2009/702150365191350, conforme demonstra cópia anexa da
petição protocolizada junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na qual rogava
prazo adicional para atendimento;
- embora tenha feito um ingente esforço no sentido de localizar a documentação, o fato
é que até o presente momento não os encontrou;
- ainda assim a autuação merece reparos, vez que está a exigir valores muito maiores do
que o realmente devido, pois com a glosa de despesas médicas, seu IRPF passou para
R$ 5.321,88 no modelo completo utilizado por ela, entretanto o modelo menos
prejudicial passou a ser o simplificado, que resulta em IRPF a pagar de R$ 2.437,51;
- portanto, considerando que é uma faculdade do contribuinte em escolher em qual
forma apurar e entregar sua declaração anual de imposto de renda, e considerando que
com a glosa total do valor atinente às despesas médicas a situação se alterou totalmente,
é perfeitamente admissível que o mesmo calcule seu IRPF da forma que menos lhe
onere, isto é, pela 'forma simplificada', sob pena de infringência dos princípios da
moralidade, da legalidade, da propriedade, do não-confisco, da ampla e irrestrita defesa
e do contraditório, todos consagrados no bojo do leito constitucional;
- a aplicação da multa de 75% deve ser afastada prontamente, vez que o art. 14 da MP
n° 351/07, ainda vigente, ao alterar o art. 44 da Lei n° 9.430/96, acentuou, através do
inciso II, alínea “a”, que, nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as
seguintes multas “de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal, na forma do art 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física”, restando patente que o percentual da multa deve ser
reduzido para 50%;
- não pode concordar com a aplicação da taxa SELIC, vez que a referida taxa não fora
criada por lei para fins tributários, conforme recente decisão proferida pelo STJ, que
transcreve, devendo a exigência de juros pela taxa SELIC ser cancelada.
Ao final, solicita que seja julgada totalmente procedente a impugnação e que sejam
determinadas diligências para comprovar a veracidade dos documentos juntados.
Termo Circunstanciado
Tendo em vista o não atendimento à intimação inicial, a DRF/Araçatuba/SP, em
cumprimento à IN/RFB no 1.061/2010, analisou os documentos apresentados junto com
a impugnação e emitiu um Termo Circunstanciado em 31/03/2011 (fls. 114/116), por
meio do qual concluiu que, tendo transcorrido 5 meses após a apresentação da petição
de prazo adicional de 30 dias sem apresentação dos comprovantes de despesas médicas,
e sem a anexação de qualquer comprovante à impugnação, o lançamento deve ser
mantido.
Em relação ao pedido de mudança da forma de tributação, transcreveu vários atos legais
que não autorizam essa mudança após o prazo de entrega e, quanto ao pedido de
diligência, afirmou não ser função da SRF comprovar despesas médicas declaradas pela
contribuinte.
Por meio do Despacho Decisório SACAT/DRF/ATA no 120 de 20/05/2011 (fl. 117), o
chefe da SACAT da DRF/Araçatuba/SP confirmou a manutenção do imposto
suplementar apurado na notificação e a contribuinte foi devidamente intimada de seu
inteiro teor, tendo apresentado manifestação complementar em 24/06/2011 (fls.
119/125).
Manifestação de Inconformidade
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório SACAT/DRF/ATA no 120 de 20/05/2011, repetindo os mesmos argumentos
já apresentados na impugnação.
Competência para Julgamento
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010343/2010-43

Tendo em vista a Portaria SUTRI no 872/2012, publicada no DOU de 03/04/2012, a
competência para julgamento deste processo foi transferida para a DRJ/Campo
Grande/MS (fl. 128).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Retificação da Declaração de Ajuste Anual
Após o prazo previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, não
será admitida retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Multa de Ofício
O percentual da multa de ofício, nos casos de declaração inexata, é de
75%, conforme o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Taxa SELIC
Como a Lei no 8.981/1995, c/c o artigo 13 da Lei no 9.065/1995, dispôs de
forma diversa dos termos do artigo 161 do CTN, a taxa de juros a ser
cobrada no lançamento de ofício é a Taxa SELIC.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/07/2013 (e-fls. 138), o(a) contribuinte, em
09/08/2013 (e-fls. 141), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
deve ser procedida a alteração da declaração de completa para simplificada, o cabimento da
redução da multa para o percentual de 50% em razão da aplicação do art. 14 da MP no 351/07; e
que a taxa Selic não foi criada por lei para fins tributários. Constata-se que são argumentos
repisados de sua impugnação. O interessado requer ainda, em conclusão, a determinação de
ações para a Receita Federal para a emissão de Certidão Negativa – CND, e a realização de
diligências.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
21.060,71.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010343/2010-43

Retificação da Declaração de Ajuste Anual
Preliminarmente, ...
Esse pedido da interessada, de retificação da DAA após o lançamento de ofício, é de
competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil circunscricionante do domicílio
do sujeito passivo e não compete a este órgão julgador.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem decidindo desta maneira, como se
vê da ementa do Acórdão 2802.00.440/2010:
“INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO OBJETO DO
LANÇAMENTO, PORÉM SUBMETIDA AO CONTENCIOSO. A apresentação
de impugnação tendo por matéria de defesa o erro no valor do rendimento
tributável utilizado na composição da base de cálculo do lançamento, que se
restringiu unicamente à glosa de deduções, não justifica o conhecimento dessa
petição como impugnação e sim como solicitação de retificação, que caberá à
Unidade da Receita Federal do domicílio tributário do contribuinte apreciar.”
Na análise por aquele órgão, por meio do Despacho Decisório SACAT/DRF/ATA no
120 de 20/05/2011, concluiu-se por indeferir o pedido, já tendo inclusive sido
observada, entre outras, regra sobre a espontaneidade da contribuinte quanto ao seu
pedido nesta fase, em obediência ao artigo 57 da IN/SRF no 15/2001:
“Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.”
Multa de Ofício
A contribuinte contesta também a cobrança da multa de ofício, aplicada no percentual
de 75%, alegando que no presente caso seria cabível o percentual de 50% previsto no
inciso II, alínea “a”, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, após sua alteração pelo artigo 14
da MP no 351/2007. Diz o referido artigo 44, com a redação da lei que resultou da
conversão da referida medida provisória:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)”
Equivoca-se porém a impugnante pois a alínea “a” transcrita determina que sua
aplicação ocorre na forma do artigo 8o da Lei no 7.713/1988, que trata do recolhimento
mensal obrigatório sobre recebimentos de outra pessoa física ou de fontes situadas no
exterior, como se observa de sua transcrição:
“Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que
não tenham sido tributados na fonte, no País.”
Não é o caso do presente lançamento, em que a contribuinte deduziu despesas médicas
de sua base de cálculo anual e não as comprovou com documentação hábil e idônea, o
que levou a autoridade fiscal a glosá-las, constatando-se assim uma declaração inexata,
que resulta na aplicação da multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44,
anteriormente transcrito, como corretamente fez a autoridade lançadora.
Juros Selic
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010343/2010-43

Insurge-se ainda a contribuinte contra a aplicação de juros com base na taxa SELIC,
solicitando seu cancelamento. Inicialmente deve-se observar que, para a cobrança de
juros de mora, em se tratando de tributos e contribuições, há que se obedecer o artigo
161 do CTN:
“Art.161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.”
Claramente, o artigo acima transcrito estatui que a lei, no caso ordinária, pode dispor de
modo diverso, adotando percentual diferente de 1% ao mês a título de juros de mora,
sendo de se aplicar o percentual de 1% ao mês apenas na falta desta lei. Com base nesta
autorização legal, a cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos
federais, acumuladas mensalmente, foi fixada pelo artigo 13 da Lei no 9.065/1995 e,
portanto, sua cobrança é legal.
É sabido que no mercado financeiro busca-se o capital onde for mais barato e, portanto,
em matéria tributária, a exigência dos juros de mora com base em taxas flutuantes aos
níveis de mercado, além de não encontrar nenhum óbice de natureza legal ou
constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência fiscal ao dificultar que o
contribuinte, como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o expediente de atrasar o
adimplemento de suas obrigações tributárias e com isto beneficiar-se financeiramente à
custa do Erário.
Por fim, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no
sentido da legalidade da aplicação da taxa SELIC, conforme decisão a seguir transcrita:
“REsp 739135/RS; RECURSO ESPECIAL, 2005/0054657-8, DJ 19.09.2005:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. MATÉRIA DE
ORDEM FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 07/STJ.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE
TRIBUNAL. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. FIXAÇÃO DA
ALÍQUOTA POR DECRETO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.”
Aliás, o mesmo entendimento existe no âmbito administrativo, onde já foi proferida a
Súmula CARF no 04. com o seguinte teor:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, mantendo-se o crédito tributário lançado correspondente ao imposto
suplementar sujeito a multa de ofício no valor de R$ 4.456,88, com os acréscimos legais
do lançamento.
Impende, no presente momento, enriquecer a apreciação deste voto com a citação
das Sumulas CARF n. 33 e 86, abaixo apresentadas:
Súmula CARF no 33:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010343/2010-43

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deve ser esclarecido ao contribuinte que não cabe manifestação deste Conselho
quanto à sistemática de atuação da Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante quanto
à emissão de Certidões, por não ser atribuição do mesmo, cf. Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n. 343 de 09/06/2015.
Por fim, a realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se
fosse necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art.
18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista
de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
.

Fl. 156
DF CARF MF
Original